Tribunal: TJSP
Processo: 0077205-33.2008.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do trabalho - Decisão que determinou o depósito pelo INSS dos honorários periciais fixados em R$ 650,00 - Pretensão de que a verba honorária seja suportada pela autora por tratar-se da realização de segunda perícia – Impossibilidade - Honorários periciais que devem ser antecipados pelo INSS nas ações de acidente do trabalho - Autora que goza de isenção de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Acidente do trabalho - Decisão que determinou o depósito pelo INSS dos honorários periciais fixados em R$ 650,00 - Pretensão de que a verba honorária seja suportada pela autora por tratar-se da realização de segunda perícia – Impossibilidade - Honorários periciais que devem ser antecipados pelo INSS nas ações de acidente do trabalho - Autora que goza de isenção de pagamento de custas e despesas nos termos do art. 129, § único da Lei 8.213/91 – Juiz é o destinatário da prova – Pretensão de redução dos honorários de acordo com a Resolução 281/2002 do CJF – Ainda que referida norma seja adstrita somente para a Justiça Federal, nela se verifica a possibilidade da fixação em valor superior ao contido na tabela da referida Resolução – Considerando que a matéria é de elevada complexidade e ainda o grau de zelo especialização do profissional – Mantida a decisão hostilizada que remunera condignamente o profissional – Improvido o agravo autárquico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0077205-33.2008.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado GISELDA
SARRUGE MOLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Improvido o
agravo autárquico. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0077205-33.2008.8.26.0000 -Voto no 15.388
2
VOTO No: 15.388
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 0077205-33.2008.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
AGRAVADO: GISELDA SARRUGE MOLINA
Agravo de Instrumento Acidente do trabalho - Decisão que
determinou o depósito pelo INSS dos honorários periciais
fixados em R$ 650,00 - Pretensão de que a verba honorária seja
suportada pela autora por tratar-se da realização de segunda
perícia Impossibilidade - Honorários periciais que devem ser
antecipados pelo INSS nas ações de acidente do trabalho -
Autora que goza de isenção de pagamento de custas e despesas
nos termos do art. 129, § único da Lei 8.213/91 Juiz é o
destinatário da prova Pretensão de redução dos honorários de
acordo com a Resolução 281/2002 do CJF Ainda que referida
norma seja adstrita somente para a Justiça Federal, nela se
verifica a possibilidade da fixação em valor superior ao contido
na tabela da referida Resolução Considerando que a matéria
é de elevada complexidade e ainda o grau de zelo
especialização do profissional Mantida a decisão hostilizada
que remunera condignamente o profissional Improvido o
agravo autárquico.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo INSS contra respeitável decisão do MM. Juiz de primeiro
grau de jurisdição proferida nos autos da ação acidentária movida por Giselda Sarruge
Molina, que arbitrando a quantia de R$ 650,00 a título de honorários periciais,
determinou sua requisição junto ao Instituto (fls. 23).
Pretende a agravante a reforma da r. decisão hostilizada. Sustenta,
em síntese, que nos autos já houve a realização de uma primeira perícia não favorável à
autora, e, muito, embora o feito tenha sido convertido em diligência, o pagamento desta
segunda perícia deve ficar à cargo da segurada. Aduz que o valor arbitrado é exorbitante
devendo ser fixado entre R$ 58,70 e R$ 234,80 conforme Resolução no 281/02 do
Conselho da Justiça Federal.
Inicialmente o agravo não foi conhecido por esta Câmara
especializada em face da ausência do recolhimento do porte de retorno e remessa (fls.
31/35). Rejeitados os embargos de declaração (fls. 57/60), o INSS interpôs Recursos
Extraordinário e Especial (fls. 65/84).
O Recurso Especial foi dado provimento pelo E. Superior Tribunal
de Justiça que afastando a deserção, determinou o prosseguimento do recurso (fls.
110/112). Em razão do desfecho do Recurso Especial, o Recurso Extraordinário não foi
conhecido restando prejudicado (fls. 113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0077205-33.2008.8.26.0000 -Voto no 15.388
3
Processado o agravo de instrumento com o efeito suspensivo
almejado, a agravada não apresentou contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que não
mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos lançados pela agravante, razão não
lhe assiste.
Dispõe o art. 8o, § 2o da Lei no 8.620/93 que:
“Art. 8o O Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), nas causas em que seja interessado na
condição de autor, réu, assistente ou opoente,
gozará das mesmas prerrogativas e privilégios
assegurados à Fazenda Pública, inclusive
quando à inalienabilidade e impenhorabilidade
de seus bens.
§ 2o O INSS antecipará os honorários periciais
nas ações de acidente do trabalho”.
Note-se que referido dispositivo legal não traz qualquer ressalva
quanto à quantidade de honorários periciais devam ser suportados pelo Instituto, nem
tampouco de que no caso de uma perícia ter sido favorável à autarquia, os honorários do
outro trabalho técnico deva ser arcado pela outra parte.
Vale lembrar que a segurada goza de isenção do pagamento de
custas e despesas processuais em decorrência do disposto no artigo 129, parágrafo único
da Lei 8.213/91. Portanto, não há como obriga-la ao pagamento dos honorários do
perito judicial.
Nunca é demais ressaltar que o destinatário da prova pericial é o
juiz e a ele cabe a nomeação de outro profissional de sua confiança se o primeiro
trabalho técnico não lhe ofereceu elementos de convicção suficiente para o deslinde da
demanda.
Assim sendo, não há dúvida que cabe à autarquia a antecipação dos
honorários periciais.
Em relação ao valor arbitrado a título de honorários periciais, não
procede a aplicação, no caso em tela, do disposto na Resolução 281/2002 do Conselho
da Justiça Federal, uma vez que esta norma regulamenta a fixação dos honorários no
âmbito da Justiça Federal.
Nada obstante, importante ressaltar que desde a r. decisão que
arbitrou os honorários periciais (18/04/2008) já não mais era vigente a mencionada
Resolução 281/2002 do Conselho da Justiça Federal que embasou o inconformismo
autárquico, uma vez que tal norma foi revogada pela Resolução 440 de 30/05/2005, que
por sua vez foi revogada pela Resolução 558 de 22/05/2007.
Assim, no tocante ao valor fixado superar o limite sugerido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0077205-33.2008.8.26.0000 -Voto no 15.388
4
tabela oficial da Resolução 558/2007 do Conselho da Justiça Federal, deixou a
autarquia de observar que nos termos do art. 3o, § 1o, da referida resolução, “na fixação
dos honorários periciais estabelecidos nas Tabelas II e IV do Anexo I será observado,
no que couber, o contido no caput do art. 2o, podendo, contudo, o juiz ultrapassar em
até 3 (três) vezes o limite máximo, atendendo ao grau de especialização do perito, à
complexidade do exame e ao local de sua realização, comunicando-se ao Corregedor
Geral”.
Isto porque, o magistrado possui a discricionariedade na adoção do
critério para fixação da remuneração do perito, observando-se, dentre outros critérios, a
complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do profissional ou órgão.
Da leitura da petição inicial copiada a fls. 13/15, depreende-se que
o objeto da controvérsia se resume no diagnóstico de eventual moléstia de que esteja a
segurada acometida, auferindo a existência de sua incapacidade e estabelecendo o nexo
de causalidade, o que neste último caso demanda vistoria no local de trabalho.
Assim, o trabalho técnico a ser elaborado envolve elevada
complexidade de modo a justificar a fixação dos honorários periciais no valor de R$
650,00 (seiscentos e cinquenta reais).
Diante deste panorama, impõe-se a manutenção da r. decisão
guerreada.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento o agravo
autárquico.
JOÃO ANTUNES
Relator